Tribunal: TCU
Processo: 022.832/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão, por meio do qual este Tribunal, em processo de aposentadoria, julgou parcialmente procedente o pedido de reexame interposto pela interessada, para tornar sem efeito o subitem b.1 do item 1.7, alínea b do Acórdão 14.427/2021-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Geni Ribeiro em face do Acórdão 3770/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à embargante.